Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003984-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VALDELIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 390.952.581-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 758.730.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SPACE PIZZA BAR LTDA - ME - CNPJ: 09.113.328/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003984-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDELIR RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: SPACE PIZZA BAR LTDA – ME e GILMAR ALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS - SÚMULA 486 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL DESSE IMÓVEL REVERTE-SE EFETIVAMENTE PARA SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia de sua família, nos termos da Súmula 486 do STJ.

2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na Súmula 486/STJ, não basta a mera alegação de que a renda do aluguel é utilizada para a subsistência do executado ou pagamento de sua moradia. É necessária prova cabal e inequívoca dessa destinação da renda locatícia.

3. No caso concreto, embora comprovado que o imóvel penhorado é o único bem imóvel de propriedade do agravante, não restou devidamente demonstrado por prova robusta que a renda auferida com o aluguel desse específico imóvel reverte efetivamente para sua subsistência ou custeio de sua atual moradia.

4. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDELIR RODRIGUES DA SILVA
na
Execução de Título Extrajudicial nº. 0016337-23.2017.8.11.0055
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão que
indeferiu
o pedido de impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula nº 20.868 do CRI de Tangará da Serra-MT, sob alegação de que não há comprovação de que o imóvel serve de moradia permanente ao executado e nem que ele esteja alugado e a renda seja destinada a custear a locação de outra moradia ou a subsistência da família;
homologou
a avaliação do imóvel constante no ID. 157727927;
nomeou
leiloeiro credenciado para a alienação do imóvel e fixou o prazo de 04 meses para ultimação da alienação.

Em síntese, sustenta o agravante que comprovou ser o único imóvel de sua propriedade, sendo que o imóvel está locado, e o agravante, por conta de trabalho de caseiro é obrigado a residir em seu labor, logo, a impenhorabilidade deve ser reconhecida, decorrente de contrato de comodato, em virtude da sua subsistência, consoante entendimento sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no verbete 486.

Destaca que há comprovação irrefutável de que o imóvel em questão é o único de propriedade do agravante, tais como a declaração de imposto de renda, bem como a certidão de breve relato, todas elas informando que o executado/agravante não possui imóvel matriculado/registrado na respectiva circunscrição imobiliária, são provas que conferem forte verossimilhança à alegação da parte de que a residência penhorada é o único de sua propriedade.

Afirma ser necessário conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, pois a decisão recorrida já nomeou o leiloeiro e fixou 04 meses para findar a alienação do único imóvel residencial do agravante, gerando-lhe, portanto, graves prejuízos e de difícil reparação, pois, malgrado nele não resida, usa a renda para pagamento de locatício de imóvel que o agravante atualmente utiliza.

Sob tais argumentos, pugna seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para desconstituir a penhora do imóvel de matrícula n.º 20.868 do cartório de registro de imóveis, primeiro ofício de Tangará da Serra-MT.

A liminar recursal foi indeferida (ID 268472787).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 273094869).

O agravante interpôs Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo, uma vez que a decisão liminar não considerou o perigo de dano consistente na continuidade dos atos de leilão judicial, designada a primeira praça para o dia 25/04/2025.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada em 1/06/2017 pelo agravado
BANCO DO BRASIL S/A
em face de SPACE PIZZA BAR LTDA – ME, GILMAR ALVES e do ora agravante
VALDELIR RODRIGUES DA SILVA
em decorrência do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Comercial de nº 40/04980- 9, celebrada em 29/04/2015, com vencimento final para 01/04/2025, no valor inicial de R$111.671,73.

Diversas pesquisas e diligências foram efetuadas na tentativa de garantir a execução, porém todas frustradas.

Localizado o imóvel de matrícula nº 20.868 do CRI de Tangará da Serra-MT, em nome do agravante/avalista, requereu-se a respectiva penhora.

No ID. 165543695, o agravante alegou a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. No ID 167901058 a parte exequente manifestou-se pela rejeição da alegação de impenhorabilidade.

O Auto de Avaliação concluiu se tratar de um bem de 200 m2, em um valor final de
R$ 620.000,00
(seiscentos e vinte mil reais).

Sobreveio a decisão agravada (ID.

179368543):

“A parte requerida alegou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 20.868 do CRI de Tangará da Serra-MT, por se tratar de bem de família.

[...]

No caso em apreço, em que pese a parte executada ter demonstrado que o bem penhorado se trata do único bem imóvel que lhe pertencente, não comprovou que o imóvel lhe ser de moradia permanente como exige o art. 5º da Lei nº 8.009/90.

No caso em apreço, na certidão do oficial de justiça constou a informação de que “o imóvel se encontra ocupado pelo Sr. Itamar, parente do proprietário do imóvel, Valdelir Rodrigues da Silva”.

Desse modo, não havendo comprovação de que o imóvel serve de moradia permanente ao executado e nem que ele esteja alugado e a renda seja destinada a custear a locação de outra moradia ou a subsistência da família, não há como se acolher o pedido de impenhorabilidade.

[...]

Ante o exposto, rejeito o pedido de id 165543695 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 20.868 do CRI de Tangará da Serra-MT, e mantenho a penhora do bem.

Considerando que não houve impugnação à avaliação de id 157727927, homologo-a.

Para realização da alienação do imóvel penhorado nomeio o leiloeiro credenciado nomeio o leiloeiro credenciado Carlos Henrique Barbosa (Jucemat nº 032), [...]

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;”

Irresignado, o agravante recorreu alegando que o referido imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família, com amparo no art. 1° da Lei n° 8.009/90. Sustenta que embora alugado a terceiros, a renda auferida com a locação é revertida para sua subsistência e moradia, aplicando-se a Súmula 486 do STJ.

Pois bem.

Analisando os elementos constantes dos autos, em que pese comprovado que o imóvel penhorado é o único bem imóvel de propriedade do agravante, não restou cabalmente demonstrado que a renda proveniente do aluguel seja efetivamente destinada à subsistência do executado ou ao custeio de sua moradia atual.

Com efeito, foram juntados o contrato de comodato (ID. 267947795), pelo qual o agravante reside em imóvel cedido por sua empregadora, e o contrato de locação do imóvel penhorado (ID. 267947796). Contudo, não há provas documentais diretas e inequívocas de que a renda auferida com esse aluguel específico seja utilizada para pagar sua moradia atual ou suprir suas necessidades básicas.

Conquanto seja razoável presumir essa destinação da renda locatícia, à míngua de prova cabal nesse sentido, não se pode reconhecer a impenhorabilidade perseguida.

A jurisprudência que ampara a tese do agravante exige que o imóvel gere frutos que possibilitem à família constituir moradia em outro bem alugado ou garantir sua subsistência. Porém, nos presentes autos, essa específica finalidade da renda não restou devidamente comprovada.

Aliás, neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO. SÚMULA Nº 486/STJ. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A orientação desta Corte é de que a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1º da Lei 8.009/1990 estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que locado a terceiros, desde que comprovado que a renda obtida com o aluguel reverte à subsistência da família ou ao pagamento de outra moradia, na linha da Súmula nº 486/STJ. 2. Não tendo o executado logrado êxito em comprovar que a renda auferida com o aluguel do imóvel penhorado reverte para sua subsistência ou pagamento de outra moradia, incide o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1537175/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 15/04/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALUGADO. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA DO ALUGUEL É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO OU PAGAMENTO DE NOVA MORADIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1º da Lei n.º 8.009/90, estende-se ao único imóvel residencial do devedor, ainda que locado a terceiros, desde que comprovado que a renda obtida com a locação reverte-se para a subsistência ou moradia da sua família (Súmula 486/STJ). 2. No caso concreto, não houve comprovação de que a renda do imóvel penhorado seja utilizada para a subsistência do executado ou para o pagamento de outra moradia. 3. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1653854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 14/12/2017)

Deveras, à mingua de provas de que o agravante dependa da renda proveniente do aluguel do imóvel penhorado para sua subsistência ou pagamento de moradia, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Recurso de Agravo Interno
prejudicado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025